Tribunal: TJSP
Processo: 0031767-47.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.